Tribunal: TJDFT
Processo: 0704882-49.2024.8.07.0002
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0704882-49.2024.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: 48.910.389 ROBERTO TOSHIHARU IKEDA RECORRIDO: LETICIA APARECIDA SILVA DECISÃO Diante das razões apresentadas em id. 67919217, defiro a dilação de prazo requerida pelo recorrente e concedo a ele o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprir o determinado no despacho de id. 67336085. Intime-se. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2025. Edilson Enedino das Chagas Relator